Tribunal: CARF
Processo: 14041.000699/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
PAGAMENTO DE ABONO VINCULADO AO SALÁRIO E NÃO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre abono pago pelo sujeito passivo aos empregados quando não previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), além de vinculado ao salário e calculado em percentual da remuneração do segurado empregado, não se subsumindo tal hipótese ao disposto no art. 28, §9o, e, item 7, da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000699/2008-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.173 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado
que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
PAGAMENTO DE ABONO VINCULADO AO SALÁRIO E NÃO
PREVISTO
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre abono pago pelo sujeito passivo aos
empregados quando não previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
além de vinculado ao salário e calculado em percentual da remuneração do
segurado empregado, não se subsumindo tal hipótese ao disposto no art. 28,
§9o, ‘e’, item 7, da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator), Fernanda Melo Leal, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000699/2008-00
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Mario Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente) Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 4.366/4.377) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando
suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida em decisão de agravo (e-fls.
4.392/4.395), considerando a negativa de admissibilidade da Presidência da Câmara (e-fls.
4.381/4.384) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no
âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação
tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida pela 1.a Turma Ordinária
da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), exarada em sessão de 08/10/2019, no julgamento do recurso voluntário do contribuinte,
que deu provimento parcial ao recurso, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2301-006.514
(e-fls. 4.352/4.363), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “incidência de
contribuição previdenciária sobre abono único fixado em percentual do salário”, cuja ementa
do recorrido no que se relaciona ao tema e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório no 16, de 20 de dezembro de
2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho – CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando
cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, para no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO a fim de afastar a incidência das contribuições sobre verba abono
único, mantendo-se as demais disposições fiscais, bem como conhecer do Recurso de
Ofício para no mérito NEGAR PROVIMENTO.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 9202-007.664, Processo n.o 13864.000490/2010-14
(ementa transcrita na integra e-fl. 4.369), cujo aresto porta a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES. CARÁTER HABITUAL E VINCULADO AO SALÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 1.282/1.306), após notificado em 11/08/2008, insurgindo-se contra
lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 954/965), o qual
constituiu crédito tributário compreendendo Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
37.180.991-6 com contribuições previdenciárias, devidas e não-recolhidas antes do início da
ação fiscal, correspondentes à contribuição da empresa (cota-parte patronal), incidentes sobre a
seguinte rubrica que importa ao recurso especial:
“Valores pagos ou creditados, por liberalidade da empresa, a segurados empregados a
título de abono salarial”.
Levantamento – ABO – ABONO: abono salarial pago em dez/2004, por liberalidade da
empresa.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o (e-fls. 3.255/3.277), decidiu, em resumo, por
unanimidade de votos, considerar parcialmente procedente o pedido deduzido em impugnação.
Afastou-se período abarcado pela decadência (referentes às competências de 01/2003 a 07/2003)
e, também, procedeu-se com a retificação do que mais foi acolhido. Houve recurso de ofício, que
não foi provido no CARF e sua temática não é abordada no recurso especial.
Recurso voluntário foi interposto pelo sujeito passivo (e-fls. 3.654/3.677).
Sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF,
objeto do recurso especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão, a Presidência da 3.a
Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF não admitiu o recurso especial. A referida
autoridade considerou não ter sido demonstrado o dissídio entre julgados (e-fls. 4.381/4.384).
Porém, em decisão de agravo, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) reformou o ato acolhendo e dando provimento ao agravo para admitir o recurso
especial de divergência (e-fls. 4.392/4.395).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada (contribuinte), porém não houve manifestação após
intimação (e-fls. 4.400/4.403).
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de
primeira instância, a fim de tributar o Levantamento – ABO – ABONO: abono salarial pago em
dez/2004, por liberalidade da empresa, de modo a não ser aplicável o art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da
Lei 8.212/91.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “incidência de contribuição
previdenciária sobre abono único fixado em percentual do salário”.
O recorrente, em apertadíssima síntese, sustenta que há equívoco na interpretação
da legislação tributária, considerando que o correto é entender não se aplicar ao caso o Ato
Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, posto que o
pagamento do abono se realizou de forma vinculada ao salário considerando ser calculado em
percentual do salário. Argumenta, ainda, que todo abono, de qualquer natureza, concedidos em
virtude de acordo coletivo ou contrato ou por mera liberalidade da empresa, integram a base de
cálculo de contribuições previdenciárias, conforme Lei n.o 8.212 (art. 28, I), salvo se
expressamente desvinculado do salário por força de lei, o que não é o caso dos autos.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões do contribuinte, apesar de intimado (e-fls. 4.400/4.403).

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Em seguida, os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o
julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 2301-006.514, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte
com o seu respectivo paradigma:

Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

(i) Matéria: “Incidência de contribuição previdenciária sobre abono
único fixado em percentual do salário”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-007.664

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto exclusivamente neste ponto da tempestividade como integrativo (§ 1.o do art. 50 da
Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo
de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual. Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais. Aliás, é de se
adotar, doravante, como integrativo a este capítulo, a decisão proferida no agravo.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado na decisão de agravo.
O acórdão recorrido (e-fls. 4.352/4.363), em síntese, quanto as matérias admitidas,
emoldura como premissa fática na sua análise soberana do contexto de fato o seguinte:
Que o lançamento é de contribuições sociais e a fiscalização identificou o pagamento da
verba abono em um único mês;
Que a CASSI concedeu, por liberalidade, abono salarial a seus empregados em
Dez/2004. Estes valores transitaram pela folha de pagamento na rubrica com código 66;
Que o pagamento do abono foi aprovado pela Diretoria da CASSI pela decisão
409/2004, em apreciação à proposta contida na Súmula no 046/2004. A Diretoria definiu
o pagamento de 20% do valor do salário de outubro/2004, a título de concessão de
abono;
Que foi paga a verba de abono somente em parcela única dentro do período de seis anos
e sobre o lançamento o referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em 4 anos.
Diante do quadro fático delineado o voto condutor da decisão recorrida
fundamenta e motiva suas razões de decidir interpretando a legislação tributária, nestes termos:
Que é caso de abono único, não tributável (art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212/91),
desvinculado do salário, não habitual e eventual, pois os pagamentos dos abonos
ocorrem em parcela única, por convenção coletiva, utilizando apenas como regra base,
ou parâmetro, 20% dos salários pagos. É desvinculado do salário posto que foi paga
somente em parcela única dentro do período de seis anos e se verifica sobre o
lançamento que o referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em 4 anos.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Então, em resumo, para o acórdão recorrido o abono não é tributável porque:
a) É não eventual, sendo pago uma única vez, dentro do período de seis anos e se
verifica sobre o lançamento que o referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em
4 anos;
b) É desvinculado do salário, pois pago uma única vez, sendo a sua fixação em
percentual do salário um mero parâmetro de valor;
c) Foi pago no contexto de norma posta em negociação coletiva.
Por sua vez, para o acórdão paradigma existe hipótese de tributação de abono
quando faltar quaisquer dos requisitos a seguir, que devem ser obrigatoriamente observados:
a) Ser pago em caráter de eventualidade;
b) Ser desvinculado do salário;
c) Ser pago por força de norma posta em negociação coletiva.
Para o acórdão paradigma se faltar um dos requisitos acima, então haverá
tributação.
O acórdão recorrido não faz essa segregação estanque e, por isso, o despacho de
admissibilidade não admitiu o recurso especial. Haveria, até mesmo, para o despacho de
admissibilidade, uma espécie de fundamento autônomo e independente com diferença fática
entre os acórdão comparados.
A diferença estaria no seguinte. No acórdão recorrido não há habitualidade. No
acórdão paradigma há habitualidade (3 pagamentos consecutivos por ano). Essa distinção
ensejaria o não conhecimento.
O despacho de admissibilidade diz que o acórdão paradigma tratava de caso
habitual, não eventual, considerando que ocorreram três (3) pagamentos consecutivos. Lado
outro, o acórdão recorrido trata de caso não habitual, eventual, vez que o pagamento foi único
considerando um lapso de tempo razoável, inclusive.
De toda sorte, se for bem observado, a partir do momento em que o acórdão
paradigma cria pontos estanques e há um dos pontos em dissonância com o acórdão recorrido,
então, esse ponto, por si só, tem condição de gerar a divergência e viabilizar o recurso especial.
No caso do acórdão paradigma os pagamentos foram considerados vinculados ao
salário e a vinculação se deu porque previstos em percentual dele. Este ponto, por si só, já é
suficiente para a tributação na compreensão do acórdão paradigma. Isoladamente, para este
ponto, já se tem a tributação, independentemente do ponto que trata da habitualidade. Para o
acórdão paradigma, com a tese dos pontos estanques, mesmo que não tivesse habitualidade nos
pagamentos, se o valor é baseado em percentual do salário, então há vinculação com o salário e
isso, por si só, é o suficiente para tributar. É o que se extrai de sua lógica de olhar segregado com
cumulatividade de requisitos (previsão em norma coletiva + desvinculado do salário + não
habitual).
Sendo assim, como o acórdão recorrido, apesar de previsto em percentual do
salário, entende que não há a vinculação com o salário, então, em contraponto com o acórdão
paradigma, tem-se divergência.
É de se conhecer do recurso, ainda que a identidade da similitude fático-jurídica
se relacione exclusivamente ao tópico “desvinculado do salário”. Isto porque, se a Turma
paradigmática julgasse o acórdão recorrido, ela teria reconhecido o caráter não habitual, sendo o
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

pagamento eventual, mas teria registrado que por força do valor ser um percentual do salário,
então haveria a tributação.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “ABONO”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado, o qual, em
apertado contexto, firma que havendo abono vinculado ao salário por ser seu cálculo previsto em
percentual do salário não se aplica a isenção do item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28, da Lei
n.o 8.212, ainda que se relate a existência de pactuação em norma coletiva que o estabeleça e o
pagamento ocorra uma única vez. Não se aplicaria o Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo
Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, tampouco a jurisprudência do STJ quanto ao “abono
único”, vez que essa prevê a desvinculação ao salário.
A decisão recorrida, no particular tema sobre “abono”, cancelou o lançamento em
sua integralidade por entender que os valores de “abono” foram pagos uma única vez, em norma
coletiva e seriam desvinculados do salário, vez que o cálculo do valor a partir de percentual do
salário, na forma prevista na negociação coletiva, por si só, não vincula ao salário, sendo apenas
um parâmetro para estabelecer o montante sem necessariamente vincular salário e abono.
Inclusive, consta como reporte fático na decisão recorrida que a verba foi paga
somente em parcela única dentro do período de seis anos e se verifica sobre o lançamento que o
referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em 4 anos.
A divergência é no ponto “desvinculado do salário” como requisito para a isenção
do abono e, especialmente, pode-se dizer que a controvérsia reside no subtema relacionado com
a fixação de seu valor em percentual do salário. Quando o valor é fixado em percentual do
salário ocorre o não atendimento da obrigação de ser “desvinculado do salário”? Em outras
palavras, se o valor do abono é fixado em percentual do salário ocorre a vinculação do abono ao
salário?
O acórdão recorrido, em suma, entende-se que o pagamento em percentual do
salário não descaracteriza o abono único, pago uma só vez, servindo como mero parâmetro de
valor. Não há a vinculação com o salário em sua leitura. Para o acórdão paradigma, lado outro, o
abono fixado em percentual do salário acaba por ser vinculado à remuneração e, assim, se afasta
da regra isentiva, pois é necessária a plena desvinculação ao salário.
Para a solução da controvérsia, entendo importante trazer à colação os seguintes
precedentes do STJ sobre o tema, através das ementas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO ÚNICO PREVISTO EM
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

1. A jurisprudência desta Corte pacificou a orientação de que o abono recebido sem
habitualidade não compõe a base de cálculo do salário contribuição. Precedentes: AgInt
no REsp 1.49.237/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 1o/6/2021, DJe 17/6/2021; e AREsp 1.223.198/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 15/3/2019.
2. Hipótese em que o tribunal regional reconheceu a eventualidade da verba, mas
entendeu pela incidência da exação, sob o único fundamento de que os abonos não
estavam expressamente desvinculados do salário por força de lei. Inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.698.129/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021)

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO COBRADA PELO SENAI. ABONO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
PAGAMENTO
EM
PARCELA
ÚNICA.
EVENTUALIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO.
1. De acordo com o § 9o, alínea e, item 7, do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram o
salário-de-contribuição, exclusivamente para os fins desta Lei, as importâncias
"recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário".
2. Tendo em vista que a Lei no 8.212/91 aplica-se, no que couber, à contribuição social
devida ao SENAI, contribuição que, aliás, tem a mesma base utilizada para o cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados, então no caso deve ser observada a jurisprudência do STJ, que se firmou no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o abono previsto em acordo
coletivo de trabalho e recebido em parcela única durante o ano (ou seja, importância
recebida a título de ganho eventual).
3. Ainda que o Tribunal de origem haja reconhecido a natureza remuneratória dos
abonos estipulados nos acordos coletivos de trabalho, visto que tais abonos foram
previstos nas cláusulas dos acordos coletivos que tratam de reajuste salarial ou, então,
nas cláusulas referentes a vale-refeição/alimentação, é fato incontroverso nos autos,
inclusive consignado no acórdão recorrido, que os abonos foram recebidos pelos
empregados dos Correios em parcela única (ou seja, foram recebidos a título de ganhos
eventuais, sem habitualidade).
4. No julgamento do recurso especial, não se fez necessário o reexame de provas,
tampouco a interpretação das cláusulas dos acordos coletivos de trabalho juntados aos
autos; houve apenas uma nova valoração jurídica dos fatos incontroversos consignados
no acórdão recorrido. Logo, não se aplicam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Também não se aplica a Súmula 283/STF porque a decisão referente ao provimento do
recurso especial encontra-se fundada no reconhecimento da contrariedade à primeira
parte, e não à segunda parte do item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91, o que independe da natureza remuneratória de tais abonos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.386.395/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013)

Importa, ainda, transcrever o que dispõe o art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212:

Art. 28, § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Pois bem. O que se vê nos debates sobre o tema e na jurisprudência dos Tribunais
é o reconhecimento da isenção do “abono único”, previsto em norma coletiva, quando pago em
caráter eventual, não habitual, sendo este um elemento essencial para leitura do requisito
relacionado a exigência de dever ser “desvinculado do salário”.
Vale dizer, a expressão “desvinculados do salário” deve ser compreendida
partindo-se do entendimento em relação a “não habitualidade/eventualidade” do(s)
pagamento(s), salvo, por óbvio, se, independentemente disso, houver um nítido e flagrante
caráter remuneratório. Fixar em percentual do salário, apenas para se firmar um valor, mas sem
qualquer vinculação efetiva com o salário, sendo não habitual e totalmente eventual, não lhe
retira a isenção na forma do art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212, pois não estará sendo fixado
com vinculação ao salário, mas apenas utilizando o salário como um parâmetro para estabelecer
o valor.
Veja-se que se for estabelecido um valor fixo absoluto para todos (não tendo o
salário por parâmetro) poder-se-ia dizer que uns “tiveram abono maior do que outros” quando se
compara o montante com a representatividade de cada trabalhador para a folha de salários da
empresa. Neste horizonte, parece, inclusive, que um percentual fixo, módico, para o pagamento
em caráter não habitual, totalmente eventual, seja mais razoável para preservar a
representatividade de todos e igualar os desiguais e, nem por isso, haverá qualquer vinculação
com o salário, sendo importante que seja não habitual, refletindo uma verdadeira eventualidade.
Em regra, se o pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ revelando a
eventualidade da verba ─, ele será desvinculado do salário.
Ainda que a leitura das isenções deva ser literal, ao que consta, toda a
interpretação do art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei n.o 8.212, a partir dos entendimentos do STJ,
parte da lógica de compreender se há, ou não, vinculação ao salário pelo critério de pagamentos
habituais e não eventuais. Se o pagamento é habitual e não eventual, tem-se a tributação sendo
vinculado ao salário. Se o pagamento é não habitual, sendo eventual, não ocorre a vinculação
com o salário. A mera estipulação de um critério de cálculo que leve em conta um percentual do
salário, para a hipótese de pagamento não habitual, sendo eventual, não afasta o requisito
observado de ser “desvinculados do salário”. Mantém-se a isenção.
A utilização de porcentual como base de cálculo do abono, a título de parâmetro
se utilizando um percentual do salário para se ter um valor para o abono, por si só, não cria a
vinculação ao salário. Esse é o ponto. Essa é a questão.
Para haver a vinculação ao salário é necessário algo a mais, seja uma
habitualidade (inclusive como já acompanhei em outros julgados), uma não eventualidade, um
percentual totalmente desproporcional, o atrelamento da verba ao pleno e efetivo exercício da
atividade laboral, a exigência de uma contrapartida, o atrelamento a uma condição de
antecipação de futuro aumento.
Uma mera utilização do salário como base de cálculo do abono, a título de
parâmetro para se ter um valor, por si só, com um percentual que não “salta aos olhos”, sendo o
pagamento de forma incontroversa como eventual, não habitual, não cria a vinculação ao salário
para fins de afastar a isenção.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Em certa medida esse entendimento é reconhecido pelo Parecer PGFN/CRJ/N.o
2.114/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda (DOU de 09/12/2011, Seção 1, pág. 58), veja-se
trechos do parecer:
4.
O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único,
concedido em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição
previdenciária, porquanto ostenta natureza salarial.
5.
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da
verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
(...)
10. Dimana da leitura das decisões acima transcritas a firme posição do STJ, contrária
ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que sempre foi no sentido da
incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas em análise.
11. Destaca-se, outrossim, que a questão não tem contornos constitucionais, pois se trata
de indiscutível interpretação de norma infraconstitucional, motivo pelo qual não cabe ao
Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre a mesma. Nesse contexto, vale conferir
os seguintes precedentes monocráticos do STF: AI 698.684/RS, Min. Rel. Menezes de
Direito, DJe 27/11/2008 e AI 698.111/RS, Min. Rel. Carmen Lúcia, DJe 20/05/2008.
Referido parecer aprovou o Ato Declaratório n.o 16/2011, que dispõe:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
Veja-se que na soberania da análise fática consta no acórdão recorrido que o
abono foi pago exclusivamente em parcela única, dentro do período de seis anos e se verifica
sobre o lançamento que o referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em 4 anos. Logo,
sendo o abono desvinculado do salário, pago uma única vez, sem habitualidade, sendo eventual,
firmado em norma coletiva (no caso concreto foi em Acordo Coletivo de Trabalho, conforme
evidencia as próprias manifestações do contribuinte, a despeito de se falar em alguns momentos
em convenção coletiva de trabalho), não há reparo na decisão recorrida.
Ora, não incide contribuição previdenciária sobre abono único, previsto em
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), sem natureza salarial por transparente negociação coletiva,
incontroversamente pago sem habitualidade e em caráter eventual, não lhe afastando a isenção e
a desvinculação ao salário o só fato de ser calculado a partir de porcentual tendo por parâmetro
um percentual da remuneração do segurado empregado.
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Para afastar a isenção do abono único é necessário demonstrar outros elementos
de vinculação ao salário, tais como, habitualidade e não eventualidade, o que não foi o caso dos
autos com pagamento em parcela única, dentro do período de seis anos e se verificando sobre o
lançamento que o referido pagamento ocorreu uma única vez apenas em 4 anos, repita-se.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para o
paradigma admitido e, no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao e. Relator para apresentar
respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento
favorável ao provimento do presente Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme passo a
demonstrar.
Conforme bem relatado, o que se discute no presente Recurso Especial é a decisão
da 1a Turma Ordinária / 3a Câmara desta 2a Seção Julgamento (acórdão 2301-006.514), que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário da contribuinte, relativamente ao lançamento de
Contribuições Sociais Previdenciárias sobre a verba paga pela autuada a seus empregados
intitulada “abono único”. Foi devolvida para rediscussão a matéria: “incidência de contribuição
previdenciária sobre abono único fixado em percentual do salário”,
Na decisão do acórdão recorrido foi afastada a incidência das contribuições sobre
a verba “abono único” (Levantamento – ABO – ABONO). O acórdão recorrido apresenta a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório no 16, de 20 de dezembro de
2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho – CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando
cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária.
Sustenta a Fazenda Nacional, em seu recurso especial, a ocorrência de equívoco
na interpretação da legislação tributária que gerou a decisão guerreada, pois, no entendimento da
recorrente, não se aplicaria ao caso o Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo Parecer
PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, posto que o pagamento do abono teria se realizado de forma
vinculada ao salário, uma vez que calculado em percentual do salário do empregado. Argumenta
ainda, que todo abono, de qualquer natureza, concedido em virtude de acordo coletivo ou
contrato, ou por mera liberalidade da empresa, integraria a base de cálculo de contribuições
previdenciárias, conforme a Lei n.o 8.212 (art. 28, I), salvo se expressamente desvinculado do
salário por força de lei, o que não seria o caso dos autos.
A seu turno, na decisão recorrida extraiu-se o entendimento de que os valores a
título de “abono” foram pagos uma única vez, conforme previsto em norma coletiva, e seriam
desvinculados do salário, vez que o cálculo do valor, a partir de percentual do salário, na forma
prevista na negociação coletiva, por si só, não vincularia ao salário, sendo apenas um parâmetro
para se estabelecer o montante, sem necessariamente se vincularem (salário e abono).
Apresentada ainda como argumentação, o fato de que a verba teria sido paga, em parcela única e
dentro de um período de seis anos
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, tratando do abono ora
objeto de análise, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRF/BSB), autoridade julgadora de primeira instância, manteve a Notificação
Fiscal, na parte relativa a tal matéria, nos termos do Acórdão 03-34.106 - 5a Turma/DRJ/BSB
(e.fls. 3255/3277), mediante os seguintes fundamentos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
ABONO
A configuração das hipóteses de incidência tributária (do que seja fato gerador do
tributo) é matéria somente reservada à lei; dessa forma, para que um elemento (o abono
concedido) deixe de compor a base de cálculo da contribuição previdenciária é preciso
que o mesmo esteja desvinculado da remuneração por força de lei, jamais em
decorrência da liberalidade das partes.
(...)
Relatório:
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 947/958, o débito constante nesta autuação tem
por objeto as contribuições previdenciárias, devidas e não recolhidas antes do inicio da
ação fiscal, correspondentes à contribuição da empresa (cota-parte patronal), incidentes
sobre as seguintes verbas: '
valores pagos ou creditados, por liberalidade da empresa, a segurados empregados a
título de abono salarial:
A CASSI concedeu, por liberalidade, abono salarial a seus empregados em Dez/2004,
valores que transitaram pela folha de pagamento na rubrica de código 66. O pagamento
do abono foi aprovado pela Diretoria da CASSI pela Decisão 409/2004, em apreciação à
proposta contida na Súmula n° 046/2004. A Diretoria definiu o pagamento de 20% do
valor do salário de outubro/2004, a titulo de concessão de abono.
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Considerando a legislação de regência, não integra a base de cálculo os abonos
expressamente desvinculados do salario por força de lei; como o abono foi concedido
sem previsão legal, estes valores integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
(...)
Voto
(...)
DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS, POR LIBERALIDADE DA
EMPRESA, A SEGURADOS EMPREGADOS A TITULO DE ABONO SALARIAL
(...)
In casu, em análise à Súmula n° 046/2004, de 12/11/2004 - que trata do Reajuste da
Tabela de Cargos, Salários e benefícios dos servidores da CASSI, para ser
implementada a partir do exercício de 2004 (às fls. 999/1003), vê-se que o abono
salarial concedido aos empregados em outubro/2004 foi implementado dentro da
politica de Recursos Humanos que compreendia a instituição de Tabela de Cargos,
Salários e Benefícios, tendo em vista, conforme item 3.4, a CASSI, no período de 23/06
a 21/O9/2004, ter recebido reivindicações do SINFEAS - Sindicato das Entidades de
Autogestão em Saúde Suplementar, consubstanciadas em propostas de Acordo Coletivo
de Trabalho (Anexo 2 e Anexo 3), cujas propostas, em relação às cláusulas econômicas,
ensejavam: reajuste salarial, reajuste do valor facial do tiquete refeição e reajuste do
valor-mensal do auxílio-creche.
Dessa forma, conforme item 3.5, a Gerência Administrativa/Núcleo de Recursos
Humanos, de maneira a preservar os salários aprovados em 2003 dos efeitos
inflacionários, a buscar adequação nos valores dos benefícios concedidos, bem como
dar curso às negociações com o Sindicato, elaborou o estudo do impacto financeiro dos
itens, a saber:
3.5.1 - Data-base;
3.5.2 - Reajuste Salarial e Reajuste de Benefícios;
3.5.3 - Abono Salarial.
3.5.4 - Cesta-Alimentação adicional.
Diante do estudo do impacto financeiro, bem como de outras considerações, a Gerência
Administrativa apresentou, no item 4, as propostas possíveis de acatamento:
Diante do estudo do impacto financeiro, bem como de outras considerações, a Gerência
Administrativa apresentou, no item 4, as propostas possíveis de acatamento:
4.1 - Instituir verba de caráter pessoal (V CP);
4.2 - Aprovar o reajuste salarial;
4.3 - Regularizar o mecanismo de “antecipação salarial”;
4.4 - Aprovar o valor do reajuste do auxílio-creche;
4.5 - Aprovar o valor do reajuste do ticket-refeição;
4.6 - Aprovar o valor do reajuste da cesta-alimentação mensal;
4.7 - Aprovar a concessão do Abono;
4.8 - Aprovar a concessão de uma cesta-alimentação adicional;
4.9 - Conceder alçada à Diretoria Executiva para firmar Acordo Coletivo de Trabalho
com o SINFEAS.
Depois de emitido parecer jurídico e do despacho de outros setores, tem-se a Decisão da
Diretoria Executiva, no item 8, decisão no 409/2004, a qual aprova as propostas dos
itens 4.7 e 4.8.
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

Destarte, forçoso concluir que o abono concedido nas circunstâncias em que o foi,
revela nítido caráter salarial, posto, como se evidencia, substituir o reajuste salarial
(proposto no item 4.2), exsurgindo o fato gerador da contribuição previdenciária.
Através do abono concedido, a empresa promoveu uma antecipação salarial aos
empregados. Sua função foi compensar a perda do poder aquisitivo do salário, mercê do
fenômeno inflacionário, em substituição ao reajuste salarial proposto e em função das
demandas executadas pelo Sindicato (SINFEAS).
Outrossim, o abono concedido aos empregados em substituição ao reajuste de salários
tem caráter remuneratório, pois foi devido em decorrência do contrato de trabalho (por
força da relação de emprego), em retribuição aos serviços prestados pelo empregado.
Nesse diapasão, a própria legislação trabalhista considera o abono como verba salarial,
ao dispor no art. 457, § 1°, da CLT, verbis:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salario devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei n 1.999, de 1.10.1953) -
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei n” 1.999, de 1.10.1953) grifei.
No mesmo sentido a Lei de Custeio previdenciária determina que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 -para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante 0 mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.97)
Logo, na medida em que, ao tratar da contribuição previdenciária do empregado, o
artigo 22, I, da Lei n° 8.212/91, estabelece que a mesma incide sobre o total dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, é certo que o abono salarial
em comento, pago pelo empregador, integra a remuneração - inclusive diante do
comando normativo do § 1° do artigo 457 da CLT- sendo base de cálculo da
contribuição previdenciária, bem como de outros tributos como o Imposto de Renda -
IR, FGTS e das contribuições a Terceiros: FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.
DA ALEGAÇÃO ,DE ILEGALIDADE DE QUE OS ABONOS ESTEJAM
DESVINCULADO DO SALARIO POR FORÇA DE LEI.
Diante da alegação da impugnante de ilegalidade da consideração inserida no art. 214, §
9°, inciso V, letra “j” do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99- ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei, isso porque a norma legal que
excluiu referidos abonos da base de cálculo da contribuição previdenciária não contém
essa condição, toma-se salutar destacar que a recorrente se mostra equivocada, haja
vista que quando o § 2° do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 determina que “ Não integram
a remuneração as parcelas de que trata o § 9° do art. 28 ”, em referência às parcelas
que a lei especifica não devam compor a base de cálculo da contribuição previdenciária,
dentre elas “as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário” (artigo 28, § 9°, alínea “e”, item 7), é preciso
observar que essa desvinculação da base de cálculo só pode se dar por determinação de
lei, nunca pela vontade das partes, uma vez ser preceito constitucional que somente a lei
poderá conceder isenção, redução de alíquota ou de base de cálculo, anistia, remissão e
outros incentivos e beneficios fiscais (§ 6.”, art. 150, CF/88).
Logo, a configuração das hipóteses de incidência tributária (do que seja fato gerador do
tributo) é matéria somente reservada à lei; dessa forma, para que um elemento (o abono
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

concedido) deixe de compor a base de cálculo da contribuição previdenciária é preciso
que o mesmo esteja desvinculado da remuneração por força de lei, jamais em
decorrência da liberalidade das partes interessadas, não cabendo falar em ilegalidade do
art. 214, § 9°, inciso V, letra “j” do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99, por ser esse
dispositivo legítimo.
(...) (destaques do original)
Conforme se verifica, a fiscalização entendeu que a verba paga a título de abono
estaria vinculada ao salário, compondo assim a base de cálculo das contribuições, entendimento
esse ratificado pela autoridade julgadora de piso e rejeitado no acórdão ora objeto recurso
especial proposto pela Fazenda Nacional.
A verba paga pela autuada a título de abono foi deliberada pela Súmula 046/2004
da Gerência Administrativa/Núcleo de Recursos Humanos da Cassi, documento de e.fls.
999/1003, que possui em seu preâmbulo o título: “ASSUNTO: 1.1. POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS - REAJUSTE CARGOS, SALÁRIOS DE TABELA DE E BENEFÍCIOS”, para ser
implementada a partir do exercício de 2004.
Consta no item 3.5 da referida Súmula 046/2004 que: de maneira a preservar os
salários aprovados em 2003 dos efeitos inflacionários; buscar adequação nos valores dos
benefícios concedidos; e, bem como dar curso às negociações com o Sindicato, foi elaborado
estudo de itens que produziriam impacto financeiro. A partir de tais estudos, foram enumeradas,
na forma de subitens do mesmo item 3.5, as alternativas vislumbradas, quais sejam:
3.5.1 Data-base - a data mais indicada é 1° de outubro de cada ano, por já se conhecer o
reajuste dos empregados da ativa do BB, bem como dos aposentados, que têm reflexos
diretos no orçamento da CASSI para o ano seguinte. -
3 5 2 Reajuste Salarial -o índice mais adequado para reajustar os salários dos
empregados da CASSI é o INPC, que registra a variação de preços de produtos e
serviços consumidos pelas famílias com renda de ate 08 salários mínimos. Tendo em
vista que o último reajuste ocorreu em Julho de 2003, a alternativa mais adequada seria
a aplicação da variação do índice nos últimos-15 meses (Julho/2003 a Setembro/2004)
em todas as verbas salariais, a partir de 01.10.2004.
Reajuste de Benefícios - os benefícios auxílio-creche, ticket-refeição e cesta-
alimentação teriam reajuste superior a inflação do período, para adequação aos valores
praticados no mercado e também por não ensejar "reflexos adicionais no custo final para
a CASSI, uma vez que não existem outros encargos. Para o empregado, também reflete
em aumento do poder de compra por não sofrer qualquer tipo de desconto, Os novos
valores seriam os constantes da tabela abaixo.
3.5.3 Abono Salarial: outro instrumento muito utilizado pelas empresas é a concessão
de abono salarial por ocasião de Acordo Coletivo de Trabalho. A concessão do abono
de 50% do valor do salário de Outubro/2004, por liberalidade da CASSI seria também
uma forma de reconhecimento aos serviços prestados pelos empregados.
3.5.4 Cesta-Alimentação adicional - outro beneficio também sem custos adicionais
(encargos ou tributação) para o empregado e empregador é a cesta-alimentação. A
concessão deste benefício, no valor único de R$ 120,00, a ser pago de uma só vez em
01.12.2004, complementaria a gratificação natalina paga aos empregados.
Ao final, após emissão de parecer jurídico e despacho de outros setores
envolvidos, foi proferida a “Decisão da Diretoria Executiva” (Decisão no 409/2004), onde foram
aprovadas as propostas constantes dos subitens 3.5.3 e 3.5.4, acima reproduzidos.
Verifica-se assim, conforme já apontado no julgamento de piso, que o abono
objeto da presente notificação foi concedido no bojo das negociações salariais travadas entre o
sujeito passivo e o sindicato de classe representativo de seus empregados, com nítido caráter
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

salarial, posto que aprovado em substituição ao reajuste salarial (proposto no item 4.2), uma vez
que, por meio de tal abono, a empresa promoveu uma antecipação salarial aos empregados.
Tendo tal verba como função, de forma expressa, a compensação da perda do poder aquisitivo do
salário, em decorrência da inflação do período da negociação, fazendo as vezes do reajuste
salarial proposto e em função das demandas executadas pelo sindicato (SINFEAS).
Destaco que no subitem 3.5.3 a contribuinte afirma, textualmente, que a
concessão do abono seria por liberalidade da CASSI e, também, como uma forma de
reconhecimento aos serviços prestados pelos empregados, ficando claro que não se tratava, de
fato, de mero instrumento de reconhecimento. Ademais, na forma como concedido o abono,
fixado em percentual fixo e único do salário de cada empregado, não demonstra qualquer
distinção entre os beneficiários, que evidenciasse uma efetiva premiação pelo desempenho
individual, demonstrando, mais uma vez, cariz puramente de recomposição salarial.
Repise-se o fato de se tratar de pagamento a título de abono, por mera liberalidade
do sujeito passivo, fixado em percentual único aplicado individualmente sobre o salário de cada
funcionário, restando assim, demonstrada sua natureza unicamente remuneratória e clara
vinculação ao salário. Destarte, não resta dúvida de que os pagamentos dos abonos eram
diretamente vinculados aos salários dos trabalhadores, pois correspondiam a um percentual sobre
a remuneração normal do empregado, e destinados à recomposição de perdas salariais.
O tema não é novo neste Colegiado, onde destaco a decisão proferida no Acórdão
no 9202-007.725, de 28/03/2019, no sentido de que a importância paga, devida ou creditada ao
segurado empregado, a título de abono, somente pode ser excluída do salário de contribuição,
conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, se presentes todas as condições
referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, onde destaco: a) previsão em Convenção
Coletiva de Trabalho e b) desvinculação do salário. Pela pertinência ao presente julgamento,
peço vênia para reprodução de trecho do voto do citado Acórdão no 9202-007.725:
(...)
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que
abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas
do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social.
Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000699/2008-00

PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais
autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante
sobre os referidos abonos, observadas as condições acima referidas.”
(...) (destaques do original)
Assim, tal como no julgado acima reproduzido, no caso ora sob análise, a
vinculação ao salário, por se tratar de um percentual deste e objetivando recomposição de perdas
salariais, de plano já inviabilizaria a exclusão da verba em questão do salário de contribuição.
Ademais, além da vinculação ao salário, observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de
2011, também não seria aplicável pelo fato de que, o referido ato abrange apenas o abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme expressamente prescrito. O
que não é o caso da verba paga pela autuada, que foi paga por ato volitivo, por mera liberalidade,
e com base em documento interno (intitulado Súmula 046/2004) aprovado pela Diretoria
Executiva (decisão no 409/2004), sem vinculação a qualquer CCT.
Há que se esclarecer, que o fato de a verba ora tratada não estar prevista em CCT
constitui diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder benefícios
indiretos aos empregados. Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, além de possuir
caráter normativo, representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos
de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito
das respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no 5.452,
de 1943). Ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas, para o pagamento
do Abono, obrigação essa que não pode ser descumprida, porque pactuada entre os respectivos
sindicatos representativos das classes. A seu turno, no caso do pagamento do abono objeto do
presente recurso, o que prevaleceu foi o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo, é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Baseado em todo o exposto, assim como, no trecho acima reproduzido da decisão
proferida pela DRJ/Brasília, que também adoto como fundamentos de decidir, tenho como
correto o procedimento adotado pela fiscalização, ao considerar os valores pagos pelo sujeito
passivo, a título de abono, como componentes da base de cálculo das contribuições, devendo ser
mantida a exação.
Nesses termos, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É meu voto de divergência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 5344
DF CARF MF
Original